Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-96.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0018241-96.2012.811.0041 - PJE
Recorrente: CLÍNICA KAROL WOJTYLA CIRURGIA PLÁSTICA e VLADIS FELSK DOS ANJOS
Recorrido: CAROLINA ATALA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLÍNICA KAROL WOJTYLA CIRURGIA PLÁSTICA e VLADIS FELK DOS ANJOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 33351982):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO EVIDENCIADO – CIRURGIA ESTÉTICA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA COM A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e da clínica, não há como afastar a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço.
Confirmada pela prova pericial que a infecção hospitalar é relacionada à cirurgia estética e que a complicação ao quadro de saúde da paciente foi inerente ao procedimento realizado pelo médico, há o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.
Indenização por dano moral reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMT – Apelação Civil no 0018241-96.2012.811.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 40800472):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VÍCIO SANADO - MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM RELAÇÃO À VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange ao pedido de redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais e à aplicabilidade da sucumbência recíproca, impõe se o seu acolhimento para sanar o referido vício.
Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem a concessão de efeito modificativo. (TJMT – Embargos de Declaração no 0018241-96.2012.811.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)”
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 371, 473 §2o e 489 §1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao fundamento de que, não obstante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente cassação do acórdão recorrido, com vista a afastar a indenização por danos morais, ante a inexistência dos requisitos que caracterizadores da responsabilização de reparação civil.
Recurso tempestivo (ID. 43941961).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 46259960).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Insurge-se o Recorrente ao fundamento de que, não obstante o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente cassação da acórdão vestigado, por não apreciar de forma clara o prova pericial constante na demanda.
O acórdão recorrido consignou que:
“Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, porque o juízo a quo deixou de se manifestar acerca de sua impugnação ao laudo pericial (Id. 27930988), que apontou vícios consistentes na emissão de juízo de valor pela expert e na manifestação incompleta sobre os questionamentos das partes.
Razão não lhes assistem.
Isso porque, diferente do que afirmam os apelantes, o juízo a quo, após a impugnação ao laudo pericial, proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento, oportunidade para serem ouvidos: a perita, para esclarecer os apresentados na impugnação; o médico requerido; o representante legal da clínica requerida e testemunhas (Id. 27930992).
Depois disso, foi apresentado pela perita judicial a complementação do laudo, com respostas aos quesitos apresentados pelos apelantes (Id. 27932986), que restaram todos os pontos rechaçados na sentença proferida.
Ademais, às partes foram oportunizadas manifestar acerca do laudo pericial complementar quando das alegações finais por eles apresentadas, conforme se verifica dos Id. 27932993 e Id. 27932997.
Outrossim, não há que se falar em realização de nova perícia, porquanto a expert, com base no que analisou e em material doutrinário, lançou suas conclusões de forma clara, permitindo ao julgador formar sua convicção sobre os fatos.
Observa-se que a impugnação apresentada pelos apelantes busca desqualificar o trabalho realizado, afirmando que foi emitido opinião pessoal da expert, no entanto, o que se verifica é a insatisfação com as respostas dos quesitos que não lhes favorecem.
Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.”
Entretanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve a valoração da prova pericial, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE REPUTADO ABUSIVO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de nulidade da perícia. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.(...)” (AgInt no AREsp 1102863/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927 do CC, a parte recorrente defende inexistência dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
““PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ.
1. Caso em que o Tribunal local concluiu pela legitimidade da recorrente, no caso, pela existência dos requisitos necessários a ensejar a indenização por danos morais e pela não comprovação de conduta culposa da vítima no evento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. No que se refere ao alegado dissídio jurisprudencial, cabe ressaltar que os paradigmas apresentados, de origem do mesmo Tribunal, não permitem a análise do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, por incidir o óbice da Súmula 13/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1650631/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)”
No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VII, DO CDC. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA N.7/STJ.
1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.
2. Nas obrigações de resultado, cumpre ao médico demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia.
3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a excludente de caso fortuito possui força liberatória e exime a responsabilidade do cirurgião plástico.
4. Afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência da excludente de responsabilidade do cirurgião plástico demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 764.697/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII